Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708910-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Impetrante, Leandro Santos da Silva, em face da r. decisão (ID 188142700, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do DF e do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência em que se objetivava garantir ao Impetrante/Agravante a participação nas demais fases do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Nas razões recursais (ID 56593657), o Agravante defende, em síntese, a ilegalidade do ato que o eliminou do certame na etapa de avaliação da aptidão física, uma vez que cumpriu todas as exigências elencadas no edital de regência sobre o teste de natação. Alega que, no momento da realização da aludida prova, não parou de nadar em momento algum e tocou a borda da piscina dentro do tempo estabelecido, o que pode ser constatado pelo vídeo anexo à inicial. Sustenta constar expressamente do edital que “ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato poderá saltar na piscina ou sair da borda e nadar 50 metros em nado estilo livre”, de modo que o ato da examinadora de levantar a bandeira, representando irregularidade do candidato, foi equivocada, tendo em vista que apenas mudou o estilo de natação para o “nado cachorrinho”. Sustenta que o edital não veda a possibilidade de utilizar os pés para impulsionar o movimento de troca de estilo de natação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja permitido o prosseguimento dele nas demais etapas do certame. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Verifica-se que o item 13.8.3, “b”, do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023, ao tratar especificamente sobre o teste de natação, proíbe ao candidato “parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar” (ID 188100465 - pág.8, na origem). Da análise do vídeo acostado na origem (ID 188100468 do processo referência), verifica-se que o Agravante estava nadando em estilo “crawl”/livre nos 15 (quinze) primeiros segundos da imagem. Em seguida, mergulha e, aparentemente, passa a nadar em outro estilo. Na sequência, observa-se que, aos 20 (vinte) segundos do vídeo, há um ato de parada por parte do Agravante seguido de um impulso, momento em que a examinadora levanta a bandeira vermelha. Como bem pontuado no d. Juízo a quo (ID 188142700, na origem): “Compulsando os autos verifico que o impetrante juntou cópia da gravação do teste, especialmente do período da etapa de natação, sendo claro que em um primeiro momento (precisamente em 00:14/15) altera o modo de nadar, mas também em sequência (precisamente em 00:21/22) para o movimento e, rapidamente, o retoma para chegar à borda. Nesse contexto, a defesa de que seria "...impossível atestar a cessação dos movimentos nas condições apresentadas..." é sobremodo frágil, mais ainda em se constatando que havia uma Fiscal do seu lado esquerdo (caminhando lentamente e acompanhando de perto o movimento do impetrante), pelo que levanta a bandeira tão logo vê (ela estava em condições de ver o interior da piscina) o impetrante em modo parado. Logo, mesmo em sede sumária, não há dificuldade em se verificar que o impetrante deixou de observar o regimento do certame, na medida em que: a) parou de nadar por um breve segundo; e b) valeu-se de técnica de nado diversa do “nado estilo livre”. Neste momento de análise perfunctória, examinadas as imagens do vídeo acostado pelo próprio Impetrante, tudo está a indicar que ele não atendeu aos requisitos exigidos no edital para fins de ser considerado apto no teste de natação. Com efeito, é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, em substituição à banca examinadora do certame, a fim de modificar os critérios de avaliação adotados, sobretudo quando observadas as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Registre-se que a execução da prova estava sendo acompanhada presencialmente por fiscal, de modo que a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo deve prevalecer, mormente quando não há evidência de teratologia ou irregularidade na eliminação do candidato do concurso público. Nesse contexto, estando a avaliação do teste físico nos moldes previstos no edital, não se vislumbra, em princípio, qualquer ilegalidade a afastar a eliminação do candidato, razão pela qual não há probabilidade do direito alegado pelo Agravante. A propósito, colhe-se da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: “FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO IMPROVIDO. I. In casu, o recorrente prestou concurso para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e foi eliminado na prova de natação, porquanto não venceu os 50 metros no prazo fixado no edital (1 minuto). Argumenta, em suma, a ocorrência de irregularidade na aplicação da prova (duplo comando ?em posição?, o que causou prejuízo e tensão emocional, uma vez que o recorrente entrou na água fria antes dos demais participantes, sendo acometido de ?severas contraturas e câimbras musculares o que lhe prejudicou sobremaneira para realização da prova, frente aos demais candidatos que entraram após o segundo comando sendo favorecidos pelo tempo?). II. Em razão da natureza e da intensidade da prova de natação (rápida) e do tempo a ser computado (1 minuto), não despontam vícios na avaliação do desempenho do agravante, nem indícios de desorganização e muito menos dificuldade e/ou insuficiência do fiscal. III. De plano, forçoso mencionar que o cargo a ser provido é o de Bombeiro, o qual, certamente, colocará o servidor em situações extremas que exigem grande preparo físico, dentre as quais nadar em águas de temperatura ambiente ou até mesmo abaixo da estipulada para a realização de esportes. IV. No caso concreto, anoto as circunstâncias que comprometem o provimento do recurso: (a) o recorrente teria sido o único a ingressar prematuramente na piscina (uns 30 segundos antes da largada), pois os demais colocavam os óculos de natação e se postavam defronte à raia; (b) a temperatura ?baixa? ou frio na hora do exame (19h30 de junho/2017) são fatores que não podem beneficiar o recorrente, dado que os demais candidatos conseguiram vencer a prova nessas mesmas condições; (c) se o recorrente teria acabado de fazer teste de corrida (antes da natação), isso também não pode ser considerado em seu favor, pena de ferimento ao principio da isonomia aos demais recorrentes; (d) era dever do candidato efetuar os alongamentos e/ou relaxamentos necessários para evitar qualquer sobrecarga muscular ou a alegada ?câimbra?; (e) por sinal, essa circunstância, não satisfatoriamente comprovada, não justifica a realização de novo exame (item 9.9 do edital, não impugnado a tempo e modo). V. Assim, ante a comprovação de que o recorrente não obteve a performance mínima exigida na prova de natação (parou na borda, a uns dez metros da chegada) e ausente qualquer diferença de tratamento aos candidatos, nem erro ou ilegalidade na aplicação da prova pela comissão, forçoso concluir que sua eliminação ocorreu em conformidade à específica previsão editalícia, a qual estabeleceu critérios uniformes e genéricos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. VI. Incólume, pois, a sentença que decidiu pela improcedência dos pedidos. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, os quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55)”. (Acórdão 1126623, 07072347320178070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. BARRA FIXA. ERRO NA EXECUÇÃO. PREVISÃO OBJETIVA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS NO EDITAL DO CERTAME. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CONSTATADO. 1. O acesso a cargos e empregos públicos deve ser amplo e democrático, precedido de procedimento impessoal que assegure igualdade de oportunidades aos candidatos, incumbindo à Administração Pública identificar e selecionar os mais capacitados por meio de critérios objetivos. 2. A interferência do Poder Judiciário no resultado da avaliação física do candidato é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. 3. Havendo no edital previsão de critérios objetivos para a realização do teste da barra fixa e não tendo o candidato executado na forma exigida, não há ilegalidade a justificar a interferência do Poder Judiciário. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime." (Acórdão 1113429, 07070398820178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no PJe: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator